Tribunal: TCU
Processo: 037.111/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou auditoria nas contratações de tecnologia da informação (TI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento instaurado pela então Secex-MT com objetivo de verificar o cumprimento dos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 2207/2018-TCU-Plenário (TC Processo 015.932/2018-4 ), que cuidou de auditoria nas contratações de TI da Funasa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a Funasa a utilizar, caso ainda não o tenha feito, os equipamentos já entregues e pagos no âmbito do Contrato 2/2019, celebrado com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda.; 9.2. restituir os autos à Sefti, a fim de que: 9.2.1. considerando os elementos aduzidos no voto, pronuncie-se conclusivamente quanto aos seguintes aspectos relacionados ao Contrato 2/2019: 9.2.1.1. necessidade da referida contratação, considerando especialmente os apontamentos da auditoria interna da Funasa e o Plano Diretor de TI 2016-2019; 9.2.1.2. suposta utilização de requisitos técnicos superestimados para a referida contratação, considerando especialmente os apontamentos da auditoria interna da Funasa e as contratações semelhantes identificadas; 9.2.1.3. quantitativos contratados e a destinação de 790 máquinas para a sede da Funasa; 9.2.1.4. eventual existência de sobrepreço; 9.2.1.5. os valores efetivamente pagos. 9.2.2. promova a audiência do Sr. Carlos Luiz Barroso Júnior, em razão do atraso na publicação do extrato do Contrato 02/2019, celebrado em 16/1/2019, em desatenção ao parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993; 9.2.3. aprofunde o exame quanto à prestação de serviços de TI sem cobertura contratual, especialmente no que se refere ao Contrato 90/2012, autorizando-se a realização de diligências, inspeções e oitivas que se afigurarem necessárias; 9.3. remeter cópias do presente Acórdão à Funasa e ao gestor, para subsidiar sua manifestação.